Tribunal: TJSP
Processo: 2282809-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Alegação de que foi realizada cessão do imóvel antes da constituição do débito exequendo, de modo que o imóvel posto à leilão deveria ser revertido à municipalidade - Descabimento - Há muito foi superada qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel - Questão já apreciada anteriormente por esta C. Câmara - Embargos

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência - Alegação de que foi realizada cessão do imóvel antes da constituição do débito exequendo, de modo que o imóvel posto à leilão deveria ser revertido à municipalidade - Descabimento - Há muito foi superada qualquer discussão envolvendo a penhora do imóvel - Questão já apreciada anteriormente por esta C. Câmara - Embargos rejeitados*